Tribunal: TJDFT
Processo: 0000220-81.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados contra mulher em contexto de violência doméstica, ocorridos normalmente em ambiente privado, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe relevo especial, desde que em consonância com outros elementos de convicção.
2. Na hipótese em que não há prova corroborando a versão da vítima impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do réu por não existir prova suficiente para a condenação.
3. Recurso conhecido e não provido.